Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0721917-04.2019.8.07.0000 Embargante: Ilka AS Pacheco de Oliveira Embargado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Ilka As Pacheco de Oliveira (ID 15748274). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora